Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PERÍCIA.
1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios.
2. A palavra dos policiais apresenta valor probatório, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos.
3. No Laudo de Perícia Criminal, os Peritos Criminais concluem que a Carteira de Identidade questionada é falsa, tratando-se de imitação com detalhamento suficiente a dotá-la de habilidade para afigurar-se legítima ao homem comum, revestida, pois, de potencialidade lesiva suficiente para violar o bem jurídico tutelado no crime de uso de documento falso descrito no artigo 304 do Código Penal.
4. O crime de uso de documento público falso tem como sujeito passivo o Estado e como objeto material a fé pública. Trata-se de crime formal que prescinde da produção de resultado naturalístico, consumando-se com a efetiva utilização do documento.
5. Recurso desprovido.